Tribunal: TJBA
Processo: 8032777-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032777-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: JOSE MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, JULIANA BARRETO RIOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA DE DEZ ANOS DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA GRAVE, HIPERATIVIDADE, TDAH E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO CANNABIS MEDICINAL 3000MG E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA DE SAÚDE. PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O Apelado, criança de 10 (dez) anos de idade, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista Grave (TEA), Hiperatividade, TDAH e Transtorno Opositor Desafiador teve indicação médica de realizar tratamento com o medicamento CBDBIOL3000 CBD alta pureza 0,2% THC – 3000mg, bem como terapias direcionadas à melhoria do seu quadro de saúde. O Plano de Saúde se recusou a fornecê-los ao fundamento de que não constam no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

II - A jurisprudência do STJ “reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas” (AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado em 19/03/2021).

III – Ademais, “o entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976”. (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

IV – A realização de atendimentos fora da rede de saúde conveniada pelos planos de saúde constitui situação excepcional, só devendo ocorrer quando for demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e a urgência ou emergência do procedimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8032777-15.2022.8.05.0001, originário da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelado JOSE MARCOLINO DOS SANTOS NETO, representado por seu genitor JOSE MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA